Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e reformou parcialmente a sentença de origem, reconhecendo a prescrição quinquenal de créditos remuneratórios referente ao ano de 2018 até março de 2019.
2. Em decisão liminar deferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, proferida no dia 06.02.2025, determinou-se o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, consistente no ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Apesar da determinação de sobrestamento, não houve comunicação no âmbito deste processo, motivo pelo qual se prosseguiu no julgamento dos Embargos de Declaração, conforme acórdão de id 68554336, julgado em 07.02.2025.
3. Diante deste cenário, tendo em vista a ordem de suspensão dos processos na origem, mostra-se necessária a reapreciação da matéria, em juízo de adequação à tese jurídica fixada pela súmula 42 da TUJ.
4. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao deixar de considerar a existência de processos e pedidos administrativos relativos aos acertos financeiros de exercícios findos, cujos lançamentos foram realizados dentro do quinquênio legal, o que atrairia a suspensão da prescrição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Pretende a concessão efeitos infringentes.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo.
6. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
7. O acórdão embargado, ao reformar a sentença de origem, reconhecendo a prescrição de parte dos valores, não expôs de forma clara os fundamentos que justificaram a conclusão adotada, notadamente quanto ao marco temporal considerado para a contagem do prazo prescricional, à qualificação jurídica dos pedidos administrativos e à incidência dos arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/1932.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."
9. Consta do documento de Id 65029505, produzido pela própria Administração, que o valor discutido referente ao período de 03/2018 a 12/2018 foi lançado no ano de 2019(00000/2019). Já o valor referente ao período de 01/2019 a 12/2019 foi lançado em 2020 (000002/2020). Logo, ambos foram lançados dentro do quinquênio legal.
10. A ausência de ato expresso de encerramento indica que os processos administrativos que tratam dos valores reconhecidos permanecem em tramitação, voltados à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais da servidora, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da verba. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que determina a suspensão do curso prescricional.
11. Afasta-se a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vez que a norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie. Assim, inexistente ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e adequar o acórdão ao entendimento da Súmula 42 da TUJ e aos arts. 4o e 9o do Decreto 20.910/1932, a fim de afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.